Tribunal: TJMT
Processo: 1001145-58.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001145-58.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PROJETTA INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.789.756/0001-97 (APELADO), SUELY MALIMPENSA LEIVA - CPF: 060.070.648-67 (APELADO), CLAUDIO LEIVA - CPF: 064.783.938-52 (APELADO), PRISCILA MALIMPENSA LEIVA DUARTE - CPF: 030.894.241-85 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), RODRIGO SANTOS DE CARVALHO - CPF: 924.842.805-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ARTIGO 485, III e § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2.
“In casu”,
verifica-se que não houve o prévio abandono com posterior intimação do ente estadual para que impulsionasse o processo. Impossível, portanto, a extinção do feito.

3. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos da ação de
EXECUÇÃO FISCAL
n.o 1001145-58.2018.8.11.000, cujo trâmite ocorre na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 162540041):

“
VISTO.

Trata-se de execução fiscal proposta pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da executada acima identificada.

Determinou-se a intimação da exequente para manifestar se tinha interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Devidamente intimada, a credora deixou transcorrer o prazo sem manifestar-se.

É o relatório.

Decido.

No caso dos autos, a exequente foi devidamente intimada para dar andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Transcorreu o prazo e a Fazenda Pública nada requereu, fato que impede o normal prosseguimento da execução.

Deste modo, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono, nos termos do artigo 485, III, do CPC, já que a exequente deixou de promover atos que lhe competia, abandonando a causa, por mais de 30 (trinta) dias.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (RESP 1.120.097/SP), se posicionou favoravelmente à extinção de ofício por abandono, nas execuções em que, devidamente intimada para diligenciar no feito, a Fazenda tenha se quedado inerte de forma injustificada.

Nesse mesmo julgamento, restou consignada, também, a inaplicabilidade da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a ação de execução tramita por interesse exclusivo do credor, de modo que não há razão para se requerer do executado que impulsione a demanda. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE.
1. A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada
ex officio
, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu''. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz. (...) 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008” (REsp 1120097/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – CORREÇÃO – ABANDONO DA CAUSA – CONSTATAÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – REALIZAÇÃO – REQUERIMENTO DO RÉU – PRESCINDIBILIDADE – RELAÇÃO PROCESSUAL – NÃO INTEGAÇÃO.
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a leniência do autor, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento do feito, permaneceu inerte. Desnecessário no caso, o requerimento do réu, visto que sequer integrada a relação jurídica processual. Recurso não provido” (Apelação no 52384/2014 – Des. Luiz Carlos da Costa – Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 29/07/2014, Data da publicação no DJE 06/08/2014).

Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito.

Sem custas e sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

Rondonópolis, data do sistema

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito” (destaques no original)

Aduz a parte apelante, em síntese, que não pode ser presumido o abandono da ação, pelo simples fato do Estado não ter se manifestado unicamente em uma única oportunidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para
“reformar a sentença de base em todos os seus termos, declarando-a nula e determinando, por consequência, o regular processamento da execução fiscal”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 162540047).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal, que extinguiu o feito, por abandono da causa.

O fato jurídico-processual revela que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
21.02.2018
, a presente lide executiva em desfavor de
PROJETTA INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA – EPP, SUELY MALIMPENSA LEIVA, CLAUDIO LEIVA e PRISCILA MALIMPENSA LEIVA DUARTE
, visando ao recebimento de créditos tributários, decorrentes de irregularidade de escrituração, falta de recolhimento da TACIN, ICMS Estimativa Simplificada e ICMS Substituição Tributaria Transcrita, inscritos na
CDA n.o 20173781,
cujo valor total, à época, alcançava a importância de
R$ 130.631,50 (cento e trinta mil e seiscentos e trinta e um reais e cinquenta centavos).

Ao receber a inicial, em 22.02.2018 (ID. 162542183), o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada, via correio, todavia, positiva apenas em relação à executada PRISCILA MALIMPENSA LEIVA DUARTE (ID. 162542189), pois as demais correspondências foram devolvidas com a informação de “desconhecido” (ID. 162542191), “mudou-se” (ID. 162542193), e “end. insuficiente” (ID. 162539952).

Ordenada a citação por Oficial de Justiça, no despacho de 18.10.2018, (ID. 162539955), a referida diligência retornou negativa (ID. 162539958, 162539959 e 162539960).

No despacho lançado no ID. 162539966, estipulada a citação por edital, em 04.03.2019.

O pedido de penhora
online
foi deferido, consoante decisão proferida em 16.08.2019 (ID. 162539974), oportunidade, em que bloqueados valores das executadas PRISCILA MALIMPENSA LEIVA DUARTE (R$ 945,48 - novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos - e R$ 70,09 - setenta reais e nove centavos) e SUELY MALIMPENSA LEIVA (R$ 3,11 - três reais e onze centavos).

A Defensoria Pública, na condição de curadora especial dos executados, opôs
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
(ID. 162539990), a qual, rejeitada, na data de 04.06.2020 (cf. decisão de ID. 162539994).

Diante da ausência de embargos, expedido o Alvará Eletrônico n.o 732908-3/2021, em 23.09.2021, na quantia de R$ 1.035,74 (um mil e trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos) (ID. 162540016).

Realizada nova tentativa de bloqueio eletrônico de valores necessários ao adimplemento do crédito executado, em 29.10.2021, a medida revelou-se
“
PARCIALMENTE FRUTÍFERA
e o valor bloqueado de R$ 836,91 foi transferido”,
de acordo com a certidão disponível no ID. 162540024.

Ato contínuo, no dia 18.08.2022, emitido o Alvará Eletrônico n.o 852230-8/2022, de R$ 347,84 (trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) (ID. 162540034), o Alvará Eletrônico n.o 852234-0/2022, de R$ 0,14 (quatorze centavos) (ID. 162540035) e o Alvará Eletrônico n.o 852238-3/2022, de R$ 532,07 (seis mil e trezentos e setenta e três reais e cinco centavos) (ID. 162540036).

Na petição de ID. 162540038 (20.09.2022), a parte credora/apelante solicita a suspensão do feito por 90 (noventa) dias,
“considerando a necessidade da prévia conclusão de procedimento administrativo interno de eventual imputação dos valores depositados”.

Na sequência, o pedido foi deferido pelo juízo
a quo
(ID. 162540039), e, transcorrido o período suspensivo, houve a intimação da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito (ID. 162540040), a qual se manteve inerte.

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
23.12.2022
, julgando extinto o executivo fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC (ID. 162540041).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a insurgência recursal se restringe em analisar se houve, ou não, o abandono da causa pela parte exequente, passível de extinção do processo sem resolução de mérito.

Sobre o assunto, como cediço, de acordo com o artigo 485, III, do Código de Processo Civil, o magistrado pode extinguir o processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1o, do referido dispositivo. Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2o No caso do § 1o, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

§ 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

§ 6o Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

§ 7o Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se” (grifo nosso)

É certo que o supratranscrito artigo determina a extinção do processo sem resolução de mérito
“por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

In casu
, apesar de a Fazenda Pública ter sido intimada (ID. 162540040), nota-se que não foi observado o comando legal previsto no supratranscrito artigo, o qual dispõe que, necessariamente, deverá haver o prévio abandono da causa, com posterior intimação acrescida da advertência constante do §1o.

Logo, não atendida a determinação de manifestação para requerer o que entender de direito e, transcorridos mais de 30 (trinta) dias, deveria ser a parte apelante novamente intimada, com a observância dos requisitos previstos no artigo 485, III e §1o, do Código de Processo Civil, para que se manifestasse o seu interesse em prosseguir com a demanda, o que, no presente caso, não ocorreu, implicando, portanto, na impossibilidade da extinção por abandono da causa.

Sobre o tema, segue o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1o DO CPC – NÃO OBSERVADOS – INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil.

2. “A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir.” (...) (N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0008148-92.2006.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra, para reformar a sentença hostilizada e determinar a remessa da lide ao juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023